Tribunal: CARF
Processo: 11080.730047/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730047/2012-17
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-010.507 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALIBEM ALIMENTOS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/07/2010, 15/07/2010, 22/07/2010, 23/07/2010,
28/07/2010
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. LIMITE DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
A exoneração de tributo e/ou multa pela Delegacia de Julgamento (DRJ) em
valor inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda não se
submete à interposição de recurso de ofício. Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. (Súmula CARF no 103)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro
da Fazenda.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Ana Paula Pedrosa
Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício decorrente da exoneração, pela Delegacia de
Julgamento (DRJ), do crédito tributário no montante de R$ 4.410.360,12, com base na
retroatividade benigna, em razão da constatação de que o fundamento legal da autuação, qual
seja, o § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, havia sido revogado pela Medida Provisória no
656/2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730047/2012-17
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730047/2012-17

A descrição dos fatos do auto de infração relativo à exigência de multa
regulamentar, penalidade essa resultante do indeferimento dos pedidos de ressarcimento
formulados nos processos administrativos no 11080.724535/2012-95, 11080.724908/2012-28,
11080.726335/2012-77, 11080.729775/2012-86 e 11080.729806/2012-07, restou redigida nos
seguintes termos:
0001
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES RESSARCIMENTO INDEVIDO PLEITEADO PELO SUJEITO
PASSIVO
Multa de 50% aplicada em decorrência dos Pedidos de Ressarcimento (PER)
indeferidos ou indevidos, cuja base de cálculo é o valor do crédito de COFINS glosado
dos PER apresentados eletronicamente à RFB, os quais foram apreciados e tiveram os
saldos reconhecidos parcialmente, conforme INFORMAÇÃO FISCAL e DESPACHOS
DECISÓRIOS relacionados no DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIA DA MULTA
ISOLADA - PER/DCOMP, onde estão identificados os PER, a Informação Fiscal e os
Despachos Decisórios que integram o presente Auto de Infração e constam as remissões
para sua localização nos autos.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 14/07/2010 e 28/07/2010: § 15 do art. 74 da Lei n°
9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249/10
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, o reconhecimento da
conexão dos presentes autos aos processos relativos aos créditos indeferidos e, no mérito, o
cancelamento integral do auto de infração, em razão da efetiva existência dos créditos pleiteados,
reafirmando os mesmos fundamentos de mérito formulados nos processos de ressarcimento/
compensação.
O acórdão da DRJ em que se julgou procedente a Impugnação restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/07/2010, 15/07/2010, 22/07/2010, 23/07/2010, 28/07/2010
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Por força do recurso necessário previsto no art. 34 do Decreto no 70.235/1972,
com alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e na Portaria MF no 3/2008, o colegiado de
primeira instância submeteu a decisão à apreciação do CARF.
É o relatório.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730047/2012-17

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso de Ofício se refere à exoneração da totalidade da multa lançada, no
montante de R$ 4.410.360,12 (fls. 65 a 71), valor esse inferior ao limite de alçada fixado pelo
Ministro da Fazenda, verbis:
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas
Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. swap_horiz
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. swap_horiz
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO
Verifica-se que, nesta data, o limite de alçada é de R$ 15.000.000,00, valor esse
superior ao exonerado pela Delegacia de Julgamento (DRJ), razão pela qual o Recurso de Ofício
não deve ser conhecido, em conformidade com a súmula CARF no 103, verbis:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso de Ofício, por se referir a
exoneração em valor inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.507 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730047/2012-17

Fl. 194
DF CARF MF
Original